Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-73.2020.8.11.0012
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AILTON EVANGELISTA QUIXABEIRA - CPF: 482.673.411-53 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), FRANCISCO PINTO DA SILVA NETO - CPF: 328.128.681-04 (RECORRENTE), JOAO BATISTA BELARMINO DE SOUSA - CPF: 285.548.683-15 (RECORRENTE), KLEBER SELASCO CEBALHO - CPF: 395.567.431-20 (RECORRENTE), MARCIO MAMEDES DA CONCEICAO - CPF: 419.856.561-91 (RECORRENTE), NEWTON LUIZ VASCONCELOS DE BRITO JUNIOR - CPF: 495.428.181-49 (RECORRENTE), NILDO PAULO DE AMORIM - CPF: 314.505.631-04 (RECORRENTE), PAULO CESAR INFANTINO - CPF: 318.406.981-87 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. MILITARES. TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. LICENÇA PRÊMIO. NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPCA-E. A CONTAR DO MOMENTO EM QUE CADA PARCELA SERIA DEVIDA. SEM PARECER ESCRITO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual os Recorrentes AILTON EVANGELISTA QUIXABEIRA, FRANCISCO PINTO DA SILVA NETO, JOAO BATISTA BELARMINO DE SOUSA, KLEBER SELASCO CEBALHO, MARCIO MAMEDES DA CONCEICAO, NEWTON LUIZ VASCONCELOS DE BRITO JUNIOR, NILDO PAULO DE AMORIM e PAULO CESAR INFANTINO postulam a cobrança das férias, terço constitucional de férias e licença prêmio não usufruídas enquanto os Militares estavam em atividade.

2. Constam dos autos que os Recorrentes foram transferidos para a inatividade por reserva remunerada e não usufruíram das férias, terço constitucional de férias e licença prêmio, portanto, fazem jus a conversão do direito em pecúnia.

3. Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, por reserva remunerada, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório.

4. Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas e o terço constitucional, direito que restou reconhecido pelo Juízo de origem.

5. Insurgem os Recorrentes em relação ao termo inicial do índice de correção monetária.

6. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

7. Dessa forma, entendo que a correção dos valores devidos
deverá incidir, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual os Recorrentes AILTON EVANGELISTA QUIXABEIRA, FRANCISCO PINTO DA SILVA NETO, JOAO BATISTA BELARMINO DE SOUSA, KLEBER SELASCO CEBALHO, MARCIO MAMEDES DA CONCEICAO, NEWTON LUIZ VASCONCELOS DE BRITO JUNIOR, NILDO PAULO DE AMORIM e PAULO CESAR INFANTINO postulam a cobrança das férias, terço constitucional de férias e licença prêmio não usufruídas enquanto os Militares estavam em atividade.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação do Recorrido ao pagamento dos valores devidos referente a licença prêmio, férias e terço constitucional de férias não usufruídos enquanto na ativa, fixando a correção monetária pelo IPCA-E a contar da data da sentença.

Os Recorrentes i
nterpuseram
Recurso Inominado, pugnando pela reforma parcial da sentença para que o índice de correção monetária fosse fixado a contar da data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a condenação para a conversão em pecúnia ao direito de licença prêmio, férias e terço constitucional de férias não gozados, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao momento de incidência do índice de correção monetária.

Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ, o que foi observado pelo magistrado de origem.

Ocorre que o termo inicial para a correção monetária a partir da data da sentença não é adequado, tendo em vista que os Recorrentes fazem jus a correção a partir do momento em que deveria ter sido pago as parcelas do direito pretendido.

Desta feita, entendo que os valores devem ser corrigidos monetariamente, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença, exclusivamente, para determinar que
os valores devem ser corrigidos monetariamente, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)
, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator